Tribunal: TJMT
Processo: 1027035-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027035-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRENTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.837.371-27 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou plano de saúde a custear cirurgia de mamoplastia redutora e pagar indenização por danos morais, devido à negativa de cobertura por suposta finalidade estética, a despeito de laudos indicarem o procedimento para tratamento de cifose torácica e dores na coluna decorrentes de gigantomastia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é incompetente por suposta necessidade de perícia médica complexa; (
ii
) saber se é lícita a recusa de cobertura contratual para a mamoplastia redutora; e (
iii
) saber se a negativa enseja dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo objeto da prova. A apresentação de laudos médicos detalhados, sem impugnação técnica específica pela operadora, afasta a necessidade de perícia complexa.

4. A recusa de cobertura é abusiva. A mamoplastia redutora com expressa indicação médica para tratamento de patologia ortopédica possui caráter reparador e funcional, não se enquadrando na exclusão de procedimentos estéticos.

5. A negativa indevida privou a paciente do tratamento, prolongando intensamente as dores físicas na coluna e causando angústia,
configurando
ofensa aos direitos da personalidade e gera o dever de indenizar.

6. A fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório à vítima e pedagógico à operadora, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente para julgar obrigação de fazer quando laudos médicos bastam para provar a finalidade do procedimento. 2. É abusiva a recusa de cobertura de mamoplastia redutora com indicação médica de caráter funcional e reparador, gerando dano moral pelo prolongamento do sofrimento físico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 3o e 55; Lei no 9.656/1998, art. 10; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30.170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2010; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; Turma Recursal/MT, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 22.11.2024; Turma Recursal/MT, RI 1008135-27.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027035-52.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL

Recorrido
: JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSHIKA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. Noticiou que: a) é portadora de "cifose aumentada" e "gigantomastia", o que lhe causa dores crônicas e significativas na coluna, dificultando inclusive seu trabalho como manicure; b) laudos de médico ortopedista e cirurgião plástico atestam que o volume mamário agrava seu quadro de coluna, indicando a cirurgia de mamoplastia redutora como procedimento de caráter reparador e necessário ao tratamento; c) tratamentos conservadores, como fisioterapia, não surtiram efeito; d) a operadora de saúde negou a cobertura da cirurgia sob a justificativa de que o procedimento não estaria coberto pelo plano, sendo realizado apenas em casos de câncer. Requereu: a) a autorização e custeio da cirurgia de mamoplastia redutora; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo; b) os laudos médicos comprovam que a cirurgia não tem finalidade meramente estética, mas sim terapêutica e reparadora, sendo essencial para o tratamento da patologia de coluna da
parte

reclamante
; c) a negativa de cobertura é abusiva
, por violar
a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde; d) a recusa indevida, ao prolongar o sofrimento físico da autora, gera dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
condenar
a
parte
reclamada na obrigação de fazer de promover a cirurgia de “mamoplastia redutora”, no prazo de 30 dias; b)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial Cível
é incompetente para apreciar a causa,

pela necessidade de perícia médica para aferir o real caráter, estético ou reparador, da cirurgia; b)

a negativa
ocorreu
na
legalidade
, uma vez que o procedimento não consta no rol taxativo da ANS e não se enquadra nas exceções de cobertura contratual, como câncer ou trauma; c) a cirurgia pleiteada possui natureza puramente estética, e a sentença equivocou-se ao não analisar a controvérsia sob a ótica do Tema 1.069 do STJ; d) a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais; e) o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência e extinguir o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial; c) alternativamente, que o valor da condenação por danos morais seja reduzido.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há necessidade de perícia, pois os laudos de médicos especialistas já comprovam a natureza reparadora da cirurgia; b) o procedimento é essencial para tratar a patologia da coluna, preenchendo os requisitos para a cobertura excepcional; c) a recusa foi indevida e gerou dano moral, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso dos autos, a operadora de saúde recorrente alega a necessidade de perícia técnica complexa para averiguar a natureza da cirurgia pleiteada. Entretanto, a parte
reclamante
colacionou aos autos laudos detalhados emitidos por médico ortopedista e por cirurgião plástico (ID/PJe2
358223869
e 358223870
)
.

Esses documentos demonstram cabalmente que a mamoplastia redutora possui finalidade funcional e reparadora, visando tratar de forma específica a cifose torácica e a
lombociatalgia
causadas pela gigantomastia da paciente.

Ademais, a operadora não apresentou prova documental técnica capaz de desconstituir os laudos médicos acostados à inicial. A ausência de impugnação específica fundamentada e a suficiência da prova documental apresentada tornam desnecessária a realização de prova pericial complexa para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Cobertura negada.

As operadoras de Planos de Saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei 9.656/1998), assim como por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que este seja redigido de forma clara e de fácil compreensão.

Nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998, estão excluídos da cobertura dos planos de saúde: a) tratamento experimental; b) procedimentos para fins estéticos; c) inseminação artificial; d) tratamento de rejuvenescimento; e) tratamento de emagrecimento com finalidade estética; f) fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; g) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; h) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; i) tratamentos ilícitos ou antiéticos; e j) casos de cataclismos, guerras e comoções internas.

No caso em apreço, a operadora negou a cobertura do procedimento sob a alegação de possuir finalidade estética e de não constar no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Contudo, a documentação médica apresentada comprova de maneira inequívoca que a cirurgia solicitada possui caráter eminentemente reparador. O procedimento mostra-se essencial para o tratamento de patologia ortopédica grave, a qual tem gerado dores crônicas e incapacitado a autora para o exercício regular de sua atividade laborativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mamoplastia redutora, quando possui indicação médica para fins terapêuticos e funcionais, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de assistência à saúde. A recusa nestes moldes caracteriza conduta abusiva e viola a finalidade básica do contrato de seguro saúde.

Desse modo, a recusa de cobertura revela-se ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativa indevida de cobertura para a realização da cirurgia configurou ofensa direta aos direitos da personalidade da consumidora.

A conduta ilícita da operadora privou a paciente de receber o tratamento adequado e tempestivo. Consequentemente, essa recusa prolongou intensamente as dores físicas diárias na coluna suportadas pela
parte reclamante
, bem como agravou sua angústia psicológica diante da incerteza e do sofrimento contínuo.

Essa situação ultrapassa os limites aceitáveis do cotidiano, atingindo a incolumidade física e mental da paciente.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA ASSOCIADA A DORES E LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de gigantomastia associada a dores e limitações físicas, possui finalidade terapêutica, não estética, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em exclusão contratual ou ausência no rol da ANS. 6. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado quando comprovada sua necessidade médica. 7. A negativa reiterada e padronizada de cobertura, em descompasso com laudo médico e sem análise individual do caso, viola os deveres de boa-fé e transparência, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por dano moral. (...) (N.U 1008135-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
publicado
no DJE 22/11/2025)

Logo, resta configurado o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade da conduta da operadora, a essencialidade do procedimento médico negado e o prolongamento do sofrimento físico e emocional imposto à consumidora, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00

atende a esses requisitos.

A quantia fixada satisfaz perfeitamente ao caráter compensatório da vítima e serve como desincentivo pedagógico à repetição da conduta ilícita pela empresa.

Por conseguinte, o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026